Tribunal: TJPA
Processo: 0804984-32.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6173 - Pedidos Genéricos Relativos aos Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804984-32.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: CARINA LEMOS MONTEIRO CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. SENTENÇA. CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS APRESENTADOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO, DECLARANDO EXTINTA A EXECUÇÃO, É O DE APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM NÃO CONHECER DO RECURSO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém, data e hora do sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Recurso interposto contra decisão em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação e homologou o montante de R$60.000,00 (sessenta mil reais) relativos ao pagamento da multa por atraso do agravante quando do cumprimento da obrigação imposta.

Alega que apresentou provas de que, embora com atraso, cumpriu com o acordo judicial, mediante pagamento dos retroativos e dentro das condições que puderam ser implementadas, não ensejando, portanto, punição quando voluntariamente está no caminho do cumprimento de um dever e se vê atravancado no transcurso normal do andamento processual, por fatos alheios à sua vontade, como o ocorrido. Não discorreu que fatos eram estes.

Discorre sobre supremacia do interesse público e razoabilidade para pedir que a revogação da multa e a consequente extinção do processo nos termos do art. 485, VI do CPC.

Concedi o efeito suspensivo nos termos da decisão ID 3124051.

Contrarrazões em ID 3252341 a agravada alega a impossibilidade de alteração de valor de multa já vencida; preclusão; proporcionalidade dos valores executados; inexistência de enriquecimento ilícito; e inadequação do agravo de instrumento como recurso para opor-se à sentença.

Pede a manutenção dos valores homologados no juízo
a quo,
da gratuidade processual e, alternativamente, a majoração do valor para além dos R$3.000,00 definidos na decisão de recebimento do recurso.

O Ministério Público opinou pelo não provimento ID3585366.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado não será conhecido, por tratar-se de agravo manejado contra sentença.

Embora
o disposto no artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil, confirme a tese que a revisão do valor da multa cominatória não preclui, uma vez que
“o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II – o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”
, o que em tese socorreria o IGEPREV, hei de reconhecer que o recorrente manejou o recurso inapropriado para o caso,
na esteira da jurisprudência do e. STJ
.

A decisão impugnada tem natureza de sentença, não apenas porque assim nominado pelo juízo a quo, mas porque se amolda à regra contida no artigo 203, § 1º, do CPC:

“§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.”

O Superior Tribunal de Justiça atribui natureza jurídica de sentença à decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE- OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação.

2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível.

3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ).

4. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).

5.
"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação"
(AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.

6. Recurso Especial provido”

(REsp 1855034/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 18/05/2020).

(grifei)

Descortina-se o cabimento de um único recurso ordinário, qual seja a apelação, e não o agravo de instrumento cujas hipóteses de cabimento estão exaustivamente previstas no artigo 1.015 do NCPC.

Importa destacar que o princípio da correspondência se associa ao postulado da singularidade. O sistema recursal anuncia que cada espécie de decisão desafia uma modalidade de meio de impugnação. Certamente a sentença somente será impugnada pela apelação, e não agravo, que fica reservado para que fica reservado para os provimentos de caráter incidental, que são proferidas no curso da marcha processual.

Por fim, deixo assentado que não é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade.

Ante o exposto, torno sem efeito a decisão monocrática anterior
NÃO CONHEÇO
do presente agravo de instrumento, manifestamente improcedente como recurso contra sentença.

É o voto.

Belém(PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/02/2023